Tribunal: STF
Processo: ARE 1363168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "04. Quanto ao mérito, verifico que os argumentos recursais tratam, em essência da impossibilidade de incorporação da vantagem do artigo 2º da Lei 8.911/94, reiterando os argumentos lançados na sua peça de defesa. De início eis os termos trazidos em Sentença:



    (...)



    05. É preciso deixar claro que a análise do caso considera exclusivamente os motivos determinantes da decisão administrativa que levou à supressão da vantagem referenciada. Eis os termos:



    (...)



    06. Pois bem. O artigo 2º da Lei n. 8.911/94 previa opção remuneratória nas hipóteses de o servidor estar investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento - vencimento do cargo + 55% do vencimento fixado para tais funções + representação mensal (opção de função). Veja que no parágrafo único do artigo consta que o servidor acaso investido em função gratificada (FG) ou de representação (GR) perceberia tão somente o valor do vencimento do cargo + remuneração da função para a qual foi designado.



    07. Na sequência, o artigo 3º da norma, regulamentando o artigo 62, §2º, da Lei n. 8112/91 - A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento da aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos - previa a incorporação à remuneração de equivalente à fração de um quinto da gratificação do cargo ou função para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze meses de efetivo exercício, até o limite de cinco quintos. O §2º, por seu turno, estabelecia que, para as hipóteses de Grupo FG e GR a parcela a ser incorporada incidiria sobre o total da remuneração.



    08. O que se vê é que a Lei n. 8911/94 criou sistemática hábil a contemplar também a investidura em funções gratificadas (FG) ou de representação (GR) para os fins previstos no artigo 62, §2º da Lei n. 8.112/90 (incorporação à remuneração e integração aos proventos).



    09. De se ver, inclusive que, por ocasião do pedido de revisão de aposentadoria (concedida em 30/12/1994), feito em 2013, foi considerado, em Despacho da UFES que a autora faria jus à substituição da vantagem do artigo 193 da Lei n. 8112/90 pela VPNI prevista no artigo 62-A da mesma Lei cumulativamente com a vantagem do artigo 2º da Lei n. 8911/94 (Evento 1 - OUT2 - fl. 11).



    10. Ora, pretender a exclusão dessa última vantagem, em razão de não terem sido preenchidos os requisitos temporais previstos no artigo 193 da Lei n. 8112/90 (utilizado como parâmetro legislativo), quando já havia sido reconhecida a própria vantagem do artigo 193 desde a aposentação em 1994, mostra-se totalmente contraditória.



    11. Ainda, é preciso considerar que a substituição da vantagem do artigo 193 da Lei n. 8112/90 por VPNI, que, ressalte-se, foi mantida nos proventos da autora, guarda relação com o artigo 3º da Lei n. 9.911/94 (regras para incorporação de quintos), que, por seu turno, previa a consideração das Funções Gratificadas.



    12. Assim sendo, entendo correta a conclusão alcançada em Sentença, a qual deve mantida pelos seus próprios fundamentos. Resta prejudicada a análise do requerimento de ressarcimento ao erário, uma vez que não houve modificação do julgado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente